Tribunal: TJBA
Processo: 8019530-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019530-30.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MONIQUE SILVIA PIMENTEL CORREIA

Advogado(s)
:
NEWTON CARVALHO DE MENDONCA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
LARISSA TAVARES PEREZ DURAN, ANTONIO CARLOS SOUZA CASTRO registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUZA CASTRO, JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C CONDENATÓRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO COM ASSINATURAS FALSIFICADAS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM PARA R$10.000,00. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO DESEMBOLSO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE SEM PROVA DE PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESPONSABILIDADE DA PARTE CONTRATANTE. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO VALOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REJEIÇÃO DE PEDIDO CORRESPONDENTE A MAIS DE 90% DO VALOR TOTAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8019530-30.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MONIQUE SILVIA PIMENTEL CORREIA e como apelado BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,